Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729610-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se dede agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília (ID 107008498), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel de 35m2 de área, situado na cobertura do Edifício Brasília Trade Center, destinada à instalação de 2 torres com 4m de altura cada, 41,69m linear de esteira para fiação e cabos, 15m2 de área pra instalação de gabinetes, quadro de energia e sistema de iluminação, no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante requer em sua peça recursal a concessão de tutela de urgência para estender o prazo de desocupação de 15 (quinze) dias para 6 (seis) meses, de modo a possibilitar uma remoção segura, tanto para a empresa, quanto para a população, sem perda de sinal. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento e adequação da presente pretensão recursal (ID 39364637), porquanto, mediante análise sumária da controvérsia, observou-se que o pedido de venda do imóvel acima mencionado ainda não fora efetivamente decidido pelo Juízo de origem, e sua análise por esta Instância revisora, até que fosse demonstre o contrário. A parte recorrente, por meio da petição de ID 40040550, defendeu o cabimento de sua pretensão reformatória, destacando novo pronunciamento jurisdicional negando a realização da venda do imóvel em questão (ID 40040551). É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que a parte agravante, em relação à decisão de ID 107008498, carece de interesse recursal, eis que a matéria remetida à apreciação por esta Instância Revisora ainda não foi decida na origem. Vê-se, portanto, que a admissibilidade da pretensão recursal se mostra, de plano, obstada, ante a flagrante ausência de interesse recursal. Além disso, eventual conhecimento do presente recurso a apreciação do respectivo pedido configuraria exame per saltum, o que implicaria em reprochável supressão de instância e geraria também violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Da simples leitura dos artigos 996 e 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) em cotejo com as circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos, desponta clara a falta de interesse recursal no vertente caso, o que obsta sua admissibilidade. No que tange à nova decisão de ID 138558870, aparentemente o Juízo a quo também não se pronunciou sobre o pedido de autorização de venda da unidade, o que reforça ainda mais o entendimento supradelineado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator